Tribunal: TJDFT
Processo: 0737854-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737854-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREIA OLIVEIRA DE ARAUJO contra decisão de ID 207702300, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que é servidora pública portadora de deficiência; que possui direito à redução da jornada semanal para trinta horas; que o laudo médico que embasou a decisão não reflete suas limitações funcionais; que possui diversos laudos e documentos comprobatórios da condição de saúde; que não houve motivação adequada do ato administrativo. Requer, liminarmente, o deferimento de tutela provisória de urgência, com a concessão de horário especial de trabalho, com redução da jornada semanal de trinta horas, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 63846269). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, cabe registrar que entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. Com base nessa construção doutrinária e jurisprudencial, a verificação do alegado equívoco na conclusão da junta médica oficial constitui questão que depende da adequada instrução probatória. Na hipótese, a parte agravante afirma que sua condição de saúde está satisfatoriamente demonstrada, a partir de laudos e documentos. Todavia, no laudo médico de ID 207248416 (autos de origem), não se constatou a necessidade da servidora exercer sua atividade em horário especial (ressaltando que se trata de conclusão idêntica àquela decidida em processo administrativo diverso – ID 207248443, p. 82, dos autos de origem), de modo que o afastamento dessa conclusão demanda dilação probatória. Cabe registrar que, conforme destacado na decisão agravada, o artigo 61, §1o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 condiciona a concessão de horário especial à confirmação por junta médica oficial. Assim, sem prova suficiente de erro da administração, aferível de plano, subsistem os efeitos da declaração estatal até o julgamento de mérito. Por fim, a circunstância de ter sido homologado o seu afastamento para cuidar da saúde não representa correlação direta com a redução da carga horária semanal de trabalho. A homologação de atestado médico para tratamento de saúde é destinada a afastamento integral e por prazo temporário, mas não influencia, necessariamente, na constatação de que a parte não preenche os requisitos para redução da jornada de trabalho. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar pleiteado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora